Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603313-37.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO IVO RODRIGUES NETO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO IVO RODRIGUES NETO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603313-37.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO IVO RODRIGUES
NETO, CPF: 016.265.109-03, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Podemos -
PODE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO IVO RODRIGUES NETO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
PAULO IVO RODRIGUES NETO (ADVOGADO)
PAULO IVO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)
PAULO IVO RODRIGUES NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65794
16
27/01/2020 11:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.808
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603313-37.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO IVO RODRIGUES NETO DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR68493
ADVOGADO: PAULO IVO RODRIGUES NETO
REQUERENTE: PAULO IVO RODRIGUES NETO
- OAB/PR68493
ADVOGADO: PAULO IVO RODRIGUES NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS PARCIAIS. OMISSÃO DE
DESPESA.
FACEBOOK.
IRREGULARIDADE
CUJO
VALOR
ABSOLUTO
NÃO
SE
MOSTRA
RELEVANTE.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
Num. 6579416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

3. Omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Na espécie, conquanto a omissão
represente percentual elevado no
contexto global da prestação de
contas
do
candidato,
seu
valor
absoluto, correspondente a R$ 181,16
não se revela alto a ponto de ensejar a
desaprovação das contas. Incidência
do princípio da razoabilidade, diante
do pequeno valor absoluto e em face
da boa-fé do candidato.
5. Aprovação com ressalvas das
contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por PAULO IVO RODRIGUES
, filiado ao PODE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
NETO
2018 (id. 279615).
Os recursos utilizados em campanha somaram R$ 650,00 referentes a recursos
próprios.
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e do Fundo Partidário.
Em seu relatório de diligências, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal constatou algumas inconsistências nas contas apresentadas e apontou ser necessária
a reapresentação da prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com status de Prestação de Contas Final Retificadora, gerada e
Num. 6579416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

enviada pela internet, e posterior entrega da mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do
TRE-PR, conforme estabelecem os arts. 56, I e II e 74, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 (id.
2734666).
O prestador apresentou manifestação ao relatório de diligências (id. 2841616) e
juntou novos documentos (ids 2838066 à 2838316).
Em parecer conclusivo (id. 5704366), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i. Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial, em 14/09/2018; e
ii. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da
, referente ao fornecedor
JUSTIÇA ELEITORAL
.
FACEBOOK
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas, considerando que as
desaprovação
irregularidades comprometeram a sua confiabilidade (id. 5964916).
Antes de ser intimado acerca dos pareceres do setor técnico e da PRE, o
prestador apresentou manifestação (id. 5979916) .
É o relatório.

II - VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências:

II.i. intempestividade na entrega da prestação de contas parcial
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial, na esteira do art.
29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, § 4º e § 6º da Res.-TSE 23.553/17, assim dispõem:
Num. 6579416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018.
Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação das
contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as receitas e
despesas envolvidas na campanha eleitoral. Nesse sentido cito precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Num. 6579416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a
análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato indicou as receitas e despesas de todo o período da campanha na
prestação de contas final, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

ii.II. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da
, referentes a
JUSTIÇA ELEITORAL
gastos realizados com FACEBOOK
No caso em análise foi identificada omissão relativa à despesa constante da
prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da JUSTIÇA
, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
ELEITORAL
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I,
, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
“g”
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da
na fiscalização da campanha do
JUSTIÇA ELEITORAL
candidato.
Num. 6579416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Direito Eleitoral
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Constou, ainda no parecer conclusivo que o candidato assinalou que realizou
gastos com
no valor de R$ 245,00, pagos com valores da conta “Outros
FACEBOOK
Recursos”, juntando o comprovante (id. 2838166):
Todavia, as notas fiscais eletrônicas demonstram despesas com
no
FACEBOOK
valor de R$ 426,16 (ids. 5704416 e 5704466).
As despesas foram lançadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD)
final, mas não houve apresentação da nota fiscal correspondente ao valor total do serviço
contratado, restando sem comprovação de utilização o valor de R$ 181,16.
O prestador apresentou manifestação asseverando o seguinte (id. 5979916):
Num. 6579416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

O sistema de publicações do facebook trabalha como uma espécie de
recargas pré-pagas, ou seja, é gerado boleto para pagamento de valores que
são solicitados para utilização no impulsionamento de publicações isso quer
dizer que os valores das Notas Fiscais, não refletem necessariamente o
momento da compra ou da utilização dos impulsionamentos. Que são
cobrados apenas quando da publicação e manutenção dos impulsionamentos
ativos. Informação disponível no próprio site do Facebook, em
https://www.facebook.com/business/help/465502660254633?id=1792465934137726,
conforme destacamos:
Desta forma o facebook emite uma vez por mês as respectivas Notas Fiscais,
e se efetivamente tiver ocorrido impulsionamento de conteúdo naquele
período, diante disto temos que a Nota Fiscal nº 3489573, emitida em
03/09/2018, refere-se ao período de apuração de 30 (trinta dias anteriores),
ou seja, corresponde ao período de 01/08/2018 à 30/08/2018, diante disso
podemos observar que a Nota Fiscal foi emitida muito tempo depois dos
envios tempestivos das prestações de contas:
Ainda, afirmou que possuía créditos anteriores ao período da campanha, os quais
teriam sido utilizados durante a campanha eleitoral, tendo realizado apenas uma compra de
recarga no valor de R$ 245,00.
Em que pese a manifestação do prestador, remanesce uma diferença de R$
181,16 entre o valor declarado na prestação de contas (R$ 245,00) e o valor das notas fiscais
eletrônicas (R$ 426,16), que corresponde a aproximadamente 27,87% do total dos recursos
utilizados na campanha (R$ 650,00).
Embora o montante da irregularidade em percentual seja relevante, seu valor
absoluto mostra-se pequeno. Assim, considerando que a campanha movimentou apenas
recursos próprios, de fonte privada, assim como considerando que as irregularidades relativas
ao Facebook têm se repetido, não se limitando ao caso dos autos, o que demonstra a boa-fé
do prestador, com fundamento no princípio da razoabilidade, entendo que é o caso de se
indicar mera ressalva na prestação de contas.

III - CONCLUSÃO

Num. 6579416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, em dissonância ao parecer da PROCURADORIA REGIONAL
, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
ELEITORAL
aprovar com ressalvas
2018 apresentadas por
.
PAULO IVO RODRIGUES NETO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603313-37.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PAULO IVO RODRIGUES NETO - Advogado
do(a) REQUERENTE: PAULO IVO RODRIGUES NETO - PR68493.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.01.2020.

Num. 6579416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711283882600000006207642
Número do documento: 20012711283882600000006207642